Tribunal: TJBA
Processo: 0809219-21.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0809219-21.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: RAFAELLE AZEVEDO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MAMOPLASTIA REDUTORA. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, “majorando os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC”, mantendo, assim, a sentença que condenou operadora de plano de saúde a custear cirurgia de mamoplastia redutora e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixado em 10% sobre o valor da condenação, com percentual majorado para 15%, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Inexistência de qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, que foi claro ao negar provimento ao recurso e manter a sentença em todos os seus termos. 4 - Os honorários advocatícios foram fixados com base na condenação, a qual, por óbvio, compreende tanto a obrigação de fazer (custear procedimento cirúrgico) quanto a obrigação de pagar (indenização por danos morais), sendo evidente que ambas compõem a base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO
6 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1759571/MS; STJ, EAREsp 198124/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos nos autos da Apelação Cível n° 0809219-21.2015.8.05.0080, em que figura como embargante MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S.A. e como embargada RAFAELLE AZEVEDO DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça